Tribunal: TJES
Processo: 5021032-66.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021032-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO COSTA MAIA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021032-66.2023.8.08.0035
RECORRENTE:
REINALDO COSTA MAIA
RECORRIDOS
: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE APARELHO CELULAR ADQUIRIDO EM LOJA VAREJISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO COBERTO PELA APÓLICE. DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DAS RÉS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente ajuizou a presente demanda em face das recorridas, alegando ter contratado seguro de aparelho celular em estabelecimento da segunda recorrida, cujo contrato foi intermediado pela primeira. Sustenta que, ao tempo do sinistro, não obteve a devida cobertura securitária, pleiteando a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovada falha na prestação do serviço, pois as condições gerais do seguro foram expressamente aceitas pelo contratante.

3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, reiterando a tese de falha contratual, vício de consentimento e prática abusiva.

4. A documentação constante dos autos evidencia que o recorrente aderiu de forma expressa ao bilhete de seguro, com ciência das cláusulas limitativas, inclusive no tocante às hipóteses de cobertura e exclusão (ID nº 15252952).

5. O contrato firmado é claro ao restringir a indenização às hipóteses de roubo ou furto qualificado mediante arrombamento, bem como a quebra acidental do aparelho. Não se admite, portanto, a interpretação extensiva pretendida pelo recorrente, que não comprovou o enquadramento do alegado sinistro nas hipóteses garantidas.

6. Ademais, os comprovantes de pagamento e recibos juntados pelo recorrente apenas atestam a existência da contratação, não evidenciando irregularidade ou cobrança indevida, tampouco vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

7. O mero inadimplemento contratual ou a negativa de cobertura fundada em cláusula expressa não gera, por si só, dano moral indenizável. A indenização apenas se justifica quando configurada conduta abusiva, discriminatória ou que exponha o consumidor a constrangimento indevido, o que não se verifica na espécie.

8. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal afasta a configuração de dano moral em situações nas quais não se constata má-fé da instituição financeira ou da fornecedora.

9. Assim, diante da ausência de comprovação de irregularidade na contratação e da inexistência de falha na prestação do serviço, deve ser mantida a r. sentença de improcedência.

10. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)